Tribunal: TJMT
Processo: 1001911-97.2018.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001911-97.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE

OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NEUZA MENDES DOS SANTOS - CPF: 929.576.501-00 (APELANTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BNP PARIBAS CARDIF - CNPJ: 05.680.189/0001-24 (APELADO), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), VANECLEI MENDES DOS SANTOS - CPF: 630.564.101-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDINEIA MENDES DOS SANTOS - CPF: 801.057.261-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINETE MENDES DOS SANTOS REZENDE - CPF: 018.558.301-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMEIRE MENDES DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 015.656.791-13 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR MENDES DOS SANTOS - CPF: 001.070.391-84 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI MENDES DOS SANTOS - CPF: 569.595.321-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – DECISÃO SANEADOR QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INTERMEDIADOR NÃO QUESTIONADA POR RECURSO PRÓPRIO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – COISA JULGADA FORMAL E MATERIAL EM RELAÇÃO AO BANCO VOTORANTIM –
PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO –
RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA – DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 609 DO STJ – COBERTURA SECUTIRÁRIA DEVIDA, SEM DANOS MORAIS – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por beneficiária de seguro prestamista vinculado a contrato de financiamento veicular, visando à condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária pela morte do segurado. Sentença de improcedência fundamentada na alegação de má-fé por omissão de doença preexistente. Reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco Votorantim na fase de saneamento, sem impugnação da parte autora, operando-se a coisa julgada.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a recusa de cobertura securitária por doença preexistente é válida quando ausente a exigência de exames médicos prévios pela seguradora;

(ii) saber se restou comprovada a má-fé do segurado no momento da contratação;

(iii) saber se é possível rediscutir a legitimidade do Banco Votorantim, excluído do feito por decisão transitada em julgado;

(iv) saber se o inadimplemento contratual, por si só, justifica a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A ausência de exigência de exames médicos prévios pela seguradora configura aceitação tácita do risco, sendo vedada a posterior negativa de cobertura sob alegação de doença preexistente, salvo demonstração inequívoca de má-fé do segurado.

4. O ônus da prova quanto à existência de má-fé recai sobre a seguradora, nos termos do art. 373, II, do CPC. Inexistência de prova robusta quanto à ciência e omissão dolosa do segurado acerca de seu estado de saúde no ato da contratação.

5. Aplica-se a Súmula 609 do STJ, que veda a recusa de cobertura quando não houver prévia exigência de exames ou prova cabal de má-fé.

6. A exclusão do Banco Votorantim do polo passivo por decisão saneadora, não impugnada pela autora, tornou-se imutável pela preclusão consumativa, sendo vedada sua reanálise por força da coisa julgada (CPC, arts. 507 e 508).

7. A mera negativa indevida de cobertura securitária, desacompanhada de violação a direitos da personalidade, não configura, por si só, dano moral indenizável, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação parcialmente provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido de indenização securitária, mantida a improcedência do pedido de danos morais.

Tese de julgamento:

“1. É ilícita a recusa de cobertura securitária por doença preexistente quando a seguradora não exige exames médicos prévios e não comprova a má-fé do segurado. 2. O ônus da prova da má-fé contratual incumbe exclusivamente à seguradora, não se presumindo em desfavor do consumidor. 3. A exclusão de parte do polo passivo por decisão transitada em julgado impede sua reanálise, por força da preclusão consumativa. 4. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, ausente demonstração de lesão à dignidade da parte autora”
.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 757, 765 e 766; CPC, arts. 373, II, 485, VI, 507 e 508; CDC, arts. 6º, VIII, e 47.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 609; TJMT, Ap. Cív. 1000244-50.2020.8.11.0026, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 02.04.2025.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001911-97.2018.8.11.0040

APELANTE:
NEUZA MENDES DOS SANTOS

APELADOS: BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e BNP PARIBAS CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelo interposto por
NEUZA MENDES DOS SANTOS
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Sorriso, Juíza de Direito
Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, lançada nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Vida processo originário número 1001911-97.2018.8.11.0040, que julgou improcedente o pedido inicial e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Nas razões do apelo Id. 283646959 a parte apelante sustenta a incorreção da sentença recorrida aos argumentos, em suma, de que foi observado o disposto no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a interpretação mais favorável ao consumidor em contratos de adesão.

Sustenta que a seguradora não exigiu exames médicos prévios à contratação, o que implica aceitação tácita do risco, tornando ilícita a negativa de cobertura com base em doença preexistente.

Aponta que deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva e cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive a Súmula 609, segundo a qual é indevida a recusa de cobertura por doença preexistente na ausência de exigência de exames médicos prévios ou demonstração de má-fé do segurado, bem como defende que a estipulante deve responder solidariamente pela obrigação contratual e, por fim, pugna pela reforma da sentença para condenar as rés nos pedidos formulados na inicial, com inversão do ônus sucumbencial.

Apelante dispensada do recolhimento do preparo, conforme certidão Id. 285150392.

Nas contrarrazões Id. 283646963, apresentada pelo
Banco Votorantim S/A
, este requer, em preliminar, a retificação do polo passivo da lide, por ter incorporado a BV Financeira S/A por cisão parcial.

No mérito, reitera a ilegitimidade passiva da instituição financeira, sustentando que atuou apenas como estipulante do contrato de seguro, sendo a seguradora a única responsável pela cobertura e pela eventual indenização.

Cita doutrina e jurisprudência para demonstrar que o estipulante não responde pelas obrigações da seguradora, por ser mero mandatário, e que eventual direito à indenização deve ser pleiteado exclusivamente contra a Cardif. Ainda que superada tal preliminar, afirma que a exclusão da cobertura é válida, pois a causa do óbito do segurado era doença preexistente não declarada, hipótese prevista nas cláusulas gerais do contrato como excludente de cobertura.

Reforça que não houve falha na prestação de serviço por parte da estipulante e que a seguradora agiu conforme as disposições contratuais, devendo, por isso, ser mantida a sentença de improcedência.

Nas contrarrazões Id. 283646966 a apelada requerida
BNP Paribas Cardif do Brasil Vida e Previdência
defende a manutenção da sentença por entender que a negativa de cobertura foi legítima.

Para tanto, afirma que o segurado, à época da contratação, já era portador de moléstia grave (hepatopatia), omitida intencionalmente, o que configuraria má-fé, nos termos do artigo 766 do Código Civil.

Afirma que a omissão de informação relevante no momento da celebração do contrato descaracterizaria o risco assumido pela seguradora.

Argumenta, no mais, que o recurso de apelação deve ser considerado inepto por violar o princípio da dialeticidade, pois limita-se a reiterar os mesmos fundamentos da petição inicial, sem impugnar os fundamentos da sentença de forma específica. Cita julgados do STJ e de tribunais estaduais que conferem respaldo à negativa de cobertura securitária em casos de doença preexistente omitida com dolo, bem como jurisprudência que considera inadmissível recurso que não impugna os fundamentos da decisão recorrida.

Pedido de sustentação oral da parte autora apelante no Id. 287500876.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente apelo, na forma do art. 1.009 do CPC.

Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor compreensão da matéria.

Na origem, cuida-se de ação de cobrança ajuizada por Neusa Mendes dos Santos, na qualidade de viúva e representante do espólio de Ataíde Carmo dos Santos, em face de BV Financeira e BNP Paribas Cardif do Brasil.

A autora narra em sua inicial que seu esposo, falecido em 22 de abril de 2015, contratou financiamento para aquisição de veículo automotor, sendo exigido como condição a contratação de seguro de vida atrelado ao contrato principal. Sustenta que esse seguro previa a quitação do saldo devedor em caso de falecimento do contratante, fato este que se consumou doze meses após o início do pagamento das parcelas.

Aduz que, após a morte de seu cônjuge, procurou a seguradora com o objetivo de acionar o seguro e obter a quitação do financiamento, momento em que lhe foi exigida a apresentação de diversos documentos, inclusive exames médicos. Apesar da colaboração e entrega dos documentos solicitados, a seguradora recusou o cumprimento do contrato, sob alegação de existência de doença preexistente e suposta má-fé do segurado, sem, contudo, apresentar qualquer apólice contratual ou demonstrar a existência de cláusula excludente que justificasse a negativa da cobertura securitária.

Alega ainda que o falecido gozava de saúde e nunca foi submetido a exame prévio pela seguradora, e que a recusa do pagamento configura prática abusiva, ofendendo os direitos básicos do consumidor.

A par disso, requer, com base no Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, para que as empresas promovidas apresentem os contratos e documentos relacionados ao seguro; a condenação das rés à devolução em dobro dos valores pagos após o óbito do segurado, que somam mais de trinta e cinco mil reais, com base na repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único do CDC; bem como indenização por danos morais, fixada no valor mínimo de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), argumentando que a negativa da seguradora, além de injusta, agravou ainda mais o sofrimento causado pela perda do esposo.

Após oferecimento de contestação pelas requeridas e impugnação da autora, o feito foi convertido em diligência, a fim de que fossem coligidos aos autos cópia dos prontuários e exames médicos do
de cujus
, seguindo-se da determinação de realização de prova pericial indireta e manifestação das partes sobre o laudo pericial.

Em seguida, sobreveio a sentença ora impugnada, em que a magistrada condutora do feito reconheceu a má-fé do segurado, sob a justificativa de que o mesmo estava
“ciente de seu quadro clínico, constatado menos de um ano antes da celebração do contrato, omitiu de forma consciente ser portador de diversas comorbidades, situação que torna legítima a negativa de pagamento da indenização securitária”
(sic), de modo que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora no ônus sucumbencial, suspendendo sua exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Não se conformando com o édito sentencial, a autora recorrente aduz, em suma, que a negativa de cobertura securitária pelas rés – com base na suposta omissão de doença preexistente pelo segurado – carece de respaldo legal e probatório. Sustenta que não houve má-fé por parte do falecido, tampouco foram exigidos exames médicos prévios pelas seguradoras, o que atrai a aplicação do artigo 47 do CDC e da Súmula 609 do STJ, que vedam a negativa de cobertura em tais hipóteses. Defende, assim, a aplicação da boa-fé objetiva e a nulidade de cláusulas abusivas no contrato, pleiteando o reconhecimento do direito à indenização securitária, a reforma da sentença, a desoneração das custas e honorários em razão da gratuidade de justiça.

Pois bem. Em primeiro lugar, é fato incontroverso que o
de cujus
Ataide Carmo dos Santos, em 11/04/2014, celebrou com as requeridas BV Financeira S/A Credito Financiamento e Investimento (atual Banco Votorantim S/A) e BNP Paribas Cardif uma proposta de adesão ao seguro de proteção financeira, referente a um financiamento veicular – VW Up, sob nº. 12039000141832, juntamente de um seguro prestamista, que previa a quitação do contrato em caso de falecimento do contratante, limitado à importância segurada de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), conforme se constada dos Ids. 283646378 e 283646381. Veja:

Conforme cediço, o Banco que na qualidade de intermediador, como instituição financeira que fornece os recursos para a contratação do seguro, está inserido na cadeia de fornecedores, assumindo responsabilidade solidária no limite de sua participação, em face do consumidor, ao lado da seguradora por ele indicada, mormente pelo fato de o contrato ter sido firmado dentro de sua própria agência, constando do contrato o seu logotipo (art. 3º, § 2º c/c art. 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor).

Ocorre que,
in casu
, observa-se que a magistrada singular, por meio da decisão de saneador Id. 283646861, datada de 17/05/2019, expressamente acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da ré BV Financeira S/A, extinguindo o processo em relação a ela sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, e condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do CPC.

Ademais, infere-se que contra referida sentença extintiva não houve qualquer impugnação da parte demandante, de modo que em relação à aludida empresa demandada a questão encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada, impossibilitando qualquer análise acerca da irregularidade da negativa da indenização securitária, na forma dos artigos 507 e 508 do CPC.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO RITO SUMÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – LEGITIMIDADE PASSIVA DECLARADA EM DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE RECURSO – COISA JULGADA – SENTENÇA CONTRADITÓRIA QUE ACOLHE A TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – ART. 505 DO CPC – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA PARTE REQUERIDA PREJUDICADO.

Extrai-se dos autos que a questão referente à ilegitimidade passiva restou decidida por ocasião da decisão saneadora, sendo que de tal decisão nenhuma das partes interpôs qualquer recurso, operando-se, portanto, a preclusão, que resulta na impossibilidade de rediscussão da matéria.

Encontrando-se abarcada pela coisa julgada, é defeso a reanálise das matérias já decididas no processo, sob pena de malferir a estabilidade processual, operando-se, portanto, a preclusão (inclusive a “pro judicato”), que tem por finalidade preservar a ordem jurídica e a segurança jurídica
.”
(N.U 0001444-05.2012.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024) (destaquei)

Diante disso, deixo de conhecer da peça contrarrecursal do Banco Votorantim S/A, tendo em vista que em relação a ele operou-se coisa julgada.

Ultrapassada a questão, no tocante à preliminar contrarrecursal da BNP Paribas Cardif do Brasil, depreende-se que a argumentação quanto à aplicação do art. 47 do CDC, à ausência de exames médicos prévios e à boa-fé objetiva é suficiente para possibilitar o conhecimento do apelo, não havendo que se falar em inépcia recursal ou ofensa à dialeticidade.

Destarte,
rejeito
a arguição de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada pela apelada seguradora, porque, ao contrário do que sustentado, a parte apelante apresentou razões recursais que impugnam, ainda que de forma genérica, os fundamentos centrais da sentença.

Prosseguindo à análise do mérito, a controvérsia posta nos autos gira em torno da recusa, por parte da seguradora Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A, ao pagamento da indenização securitária decorrente do falecimento do segurado Ataíde Carmo dos Santos. A negativa de cobertura foi fundada na alegada existência de doença preexistente não declarada no momento da contratação do seguro.

A sentença de origem acolheu tal tese, reputando configurada a má-fé do segurado, e, por conseguinte, julgou improcedente a pretensão indenizatória.

No entanto, tal entendimento não resiste ao crivo da legalidade, tampouco se sustenta diante da jurisprudência consolidada sobre o tema.

Consoante estabelece o art. 757 do Código Civil, o contrato de seguro impõe ao segurador a obrigação de garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados, mediante o pagamento do prêmio.

A essência dessa avença é o deslocamento do risco, mediante remuneração, para o patrimônio da seguradora, que o assume em seus cálculos atuariais. Daí decorre a importância da definição objetiva dos eventos cobertos e da boa-fé recíproca entre as partes.

No presente caso, consoante acima mensurado, em
11/04/2014
o Sr. Ataide Carmo dos Santos celebrou proposta de adesão ao seguro de proteção financeira e um seguro prestamista, estipulando uma importância segurada de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para pagamento do saldo devedor na data do evento, sem englobar parcelas em atraso e respectivos encargos.

Também é fato incontroverso que o segurado faleceu em
22/04/2015

e sua Certidão de Óbito aponta como
causa mortis
“Síndrome de Disfunção Múltipla de Órgãos, Insuficiência Renal, Infusiciência Hepática e Insuficiência Cardíaca” (Id. 283646353).

Ocorre que apesar de o mesmo, à época da contratação, ter firmado declaração expressa de que não possuía doenças pré-existentes (Id. 283646361 – pág. 2), não há nos autos prova de que a seguradora tenha exigido,
no momento da contratação
, exames médicos prévios do segurado. Ou seja, a proposta de adesão foi aceita sem a submissão do contratante a qualquer análise técnica de sua condição de saúde. Essa omissão, no entanto, não pode ser revertida contra o consumidor.

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, refletida com clareza na Súmula 609, é categórica neste exato sentido, senão vejamos:

“A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.”

A ausência de exigência de exames médicos prévios equivale, na prática contratual, à aceitação tácita da condição de saúde declarada pelo proponente.

Dito de outro modo, a seguradora, ao deixar de exercer seu direito de cautela, opta conscientemente por assumir o risco, não podendo posteriormente eximir-se do adimplemento da cobertura pactuada com base em eventual doença pretérita. Trata-se de conduta contraditória, vedada à luz da boa-fé objetiva, especialmente em contratos de adesão regidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a má-fé do segurado Ataíde Carmo dos Santos — segundo elemento legitimador da negativa de cobertura nos termos da súmula — não pode ser presumida, devendo ser robustamente comprovada, mediante demonstração clara de que o proponente omitiu dolosamente informação essencial que influenciaria a aceitação do risco pela seguradora. Essa exigência decorre não apenas do regime consumerista, mas também do princípio do
in dubio pro misero
, aplicado de forma subsidiária nos contratos de seguro em benefício do aderente.

No caso em tela, embora o laudo pericial indireto (Id. 171667781) registre comorbidades do segurado, não há nos autos nenhum elemento técnico ou documental que comprove, de forma inequívoca, que ele tinha ciência clara da gravidade de sua condição ou que tenha dolosamente omitido informação essencial no momento da contratação.

O mero diagnóstico de enfermidades crônicas como hipertensão ou diabetes — comuns na população brasileira e frequentemente subnotificados — não autoriza, por si só, concluir pela má-fé do segurado, sob pena de se transformar a exceção em regra e subverter o conteúdo protetivo do microssistema consumerista.

Corroborando esse entendimento, destaco recente julgado desta egrégia Câmara julgadora:

“DIREITO CIVIL.
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE.
PROVA PERICIAL MÉDICA INDIRETA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
DANOS MORAIS INDEVIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E JUROS CONFORME LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária, c.c danos morais, fundada em contrato de seguro de vida firmado por segurada falecida, cuja cobertura foi negada pela seguradora sob o argumento de omissão de doença preexistente.

II. Questões em discussão

As questões em debate consistem em: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial médica indireta; (ii) analisar a legitimidade da recusa da cobertura securitária com base em alegada má-fé do segurado; (iii) examinar a ocorrência ou não de dano moral indenizável; (iv) determinar a adequada distribuição do ônus sucumbencial; e (v) definir o regime de atualização monetária e de juros moratórios, inclusive à luz da Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir:

A produção de prova pericial médica indireta revela-se desnecessária quando o conjunto probatório constante dos autos se mostra suficiente para a formação do convencimento judicial quanto à ausência de má-fé na contratação do seguro.
A ausência de exigência de exames médicos prévios por parte da seguradora, aliada à inexistência de prova inequívoca de má-fé da segurada, impede a negativa da cobertura contratada.

O inadimplemento contratual, desacompanhado de lesão à dignidade ou a qualquer direito da personalidade, não configura, por si só, dano moral indenizável. Em razão do parcial provimento do recurso, impõe-se a readequação dos ônus sucumbenciais, distribuindo-se-os de forma proporcional entre as partes. A atualização dos danos materiais deve observar as seguintes regras: a) juros de mora fluem desde a citação (art. 405, CC); b) correção monetária incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ); c) quanto aos índices, aplicam-se as disposições da Lei nº 14.905/2024, a saber: até 27/08/2024: correção pelo INPC e juros de 1% ao mês; a partir de 28/08/2024: IPCA/IBGE (se apenas correção); SELIC deduzida do IPCA (se apenas juros); SELIC integral (se ambos cumulados).

IV. Dispositivo e tese:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. A recusa de cobertura securitária fundada em suposta doença preexistente é ilícita quando não comprovada má-fé do segurado e ausente a exigência de exames médicos no momento da contratação.
2. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral. 3. Os critérios de atualização das obrigações civis devem observar a disciplina da Lei nº 14.905/2024, conforme o marco temporal nela fixado.”
(TJMT, Ap. Cív. n. 1000244-50.2020.8.11.0026, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 02/04/2025, pub. 05/04/2025) (destaquei)

No mesmo trilhar é o entendimento das Câmaras Cíveis desta Corte de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por beneficiária de seguro prestamista vinculado a cédula rural pignoratícia, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento da indenização securitária, sob a alegação de omissão dolosa quanto à doença preexistente do segurado falecido.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se: (i) a ausência de exigência de exames médicos prévios pela seguradora impede a negativa de cobertura securitária por suposta doença preexistente; e (ii) a existência de má-fé do segurado foi devidamente demonstrada nos autos.

III. Razões de decidir

3. A apólice de seguro não exigiu manifestação do segurado sobre eventual doença preexistente, tampouco houve solicitação de exames médicos antes da contratação.

4. Nos termos da Súmula 609/STJ, a recusa de cobertura sob alegação de doença preexistente é ilícita se não houver prévia exigência de exames médicos ou demonstração inequívoca de má-fé.

5. A seguradora, detentora do ônus probatório quanto a fato impeditivo do direito alegado, não logrou comprovar conduta dolosa ou omissiva do contratante.

6. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a responsabilidade da seguradora em casos análogos, ausente a prova de má-fé do segurado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedido inicial julgado procedente, com condenação das recorridas ao pagamento integral da indenização prevista no contrato de seguro.

Tese de julgamento: "1.
A ausência de exigência de exames médicos prévios pela seguradora impede a recusa de cobertura com base em doença preexistente, salvo prova cabal de má-fé do segurado.
2. O ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe à parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 766; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.914.987/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 22.11.2021; STJ, Súmula 609; TJMT, AC 1015263-38.2022.8.11.0055, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 02.04.2024.”
(N.U 1000151-69.2024.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025) (destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE NÃO INFORMADA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS NÃO EXIGIDOS.
APLICAÇÃO DO IPC-A COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ICATU SEGUROS S.A. contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança de Indenização Securitária ajuizada por RENATO RAI FAVARETTO, RAFAEL VILSO FAVARETTO e VILSO ANTONIO FAVARETTO, condenou a ré ao pagamento do valor de R$100.000,00 referente à apólice de seguro de vida, acrescido de juros e correção monetária, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A ré sustenta que a segurada omitiu a existência de doença preexistente (câncer de pâncreas) no momento da contratação, o que afastaria a cobertura securitária. Pugna também pela aplicação do índice IPC-A para correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve má-fé da segurada pela omissão de doença preexistente que justificaria a recusa do pagamento da indenização securitária; e (ii) definir o índice de correção monetária aplicável à indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A questão da má-fé da segurada não se comprova, pois a perícia técnica realizada por médico ortopedista não é conclusiva quanto à existência da doença no momento da contratação do seguro. Além disso, os documentos elaborados pelo médico oncologista que acompanhou a segurada indicam que a doença estava em remissão no momento da contratação.

4. A seguradora não exigiu exames médicos prévios no momento da contratação, conforme previsto no art. 765 do Código Civil, sendo ilícita a recusa da cobertura securitária, nos termos da Súmula 609 do STJ.

5. O comportamento contraditório da seguradora, que aceitou os pagamentos das parcelas do seguro sem solicitar exames ou informações adicionais, configura violação da boa-fé objetiva, impedindo a negativa da indenização.

6. Quanto à correção monetária, o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a aplicação do IPC-A como índice para a atualização dos valores, devendo tal índice ser utilizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A seguradora não pode recusar o pagamento de indenização securitária com base em doença preexistente se não exigiu exames médicos prévios à contratação ou não comprovou a má-fé do segurado.

2. O índice de correção monetária aplicável à indenização securitária é o IPC-A, quando expressamente pactuado entre as partes.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 765 e 766; CPC, art. 373, II; STJ, Súmula 609.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp nº 2.028.338/MG, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02/05/2023, DJe 09/05/2023. STJ, AgInt no AREsp nº 2.003.688/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09/05/2022, DJe 11/05/2022.”
(N.U 1002847-88.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 19/10/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
C/C DANOS MORAIS –
SEGURO PRESTAMISTA – MORTE DO SEGURADO – RECUSA DO PAGAMENTO POR PARTE DA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE À CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS – RISCO ACERCA DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES NÃO INFORMADAS PELO SEGURADA – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a seguradora deixou de adotar providências necessárias, tais como a realização de exames clínicos prévios, não pode pretender se eximir do pagamento do prêmio do seguro, sob a alegação de má-fé e omissão de informações do segurado, porquanto assumiu os riscos do negócio
.”
(TJ-MT – APELAÇÃO CÍVEL: 1015263-38.2022.8.11.0055, Relator.: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2024) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – RECUSA DE PAGAMENTO SOB A ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – SÚMULA 609/STJ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 609/STJ, não pode a seguradora se eximir do pagamento da indenização ao argumento de que o segurado era portador de moléstia preexistente se não exigiu deste, exames médicos prévios à contratação.

2. Recurso desprovido.
” (N.U 1011165-52.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024) (destaquei)

Portanto, a recusa ao pagamento da indenização com fundamento em presunção de má-fé do segurado configura prática abusiva, vulnerando frontalmente os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual. A postura da seguradora evidencia desrespeito ao dever de informação e à assunção consciente de risco, fundamentos que, isoladamente, são suficientes para macular a negativa de cobertura.

Ressalte-se, ademais, que admitir a tese da seguradora significaria atribuir-lhe o poder de se beneficiar de sua própria omissão — ao não exigir exames prévios — e, ao mesmo tempo, transferir integralmente ao consumidor os efeitos da contratação. Tal raciocínio afronta não apenas o sistema protetivo do CDC, mas também os princípios da função social do contrato e do dever de cooperação entre as partes contratantes.

Assim, ausente prova de má-fé e não tendo sido exigidos exames médicos prévios, impõe-se reconhecer como ilícita a negativa da cobertura securitária, restando devida a indenização contratada, conforme o valor estipulado no certificado de seguro, a ser apurado em liquidação de sentença.

Prosseguindo, embora reconhecida a ilegalidade da negativa de cobertura securitária, não se vislumbra, no caso concreto, a presença de elementos que caracterizem a ocorrência de dano moral autônomo, suscetível de reparação pecuniária.

A jurisprudência tem reiteradamente afirmado que o simples inadimplemento contratual, por si só, não é suficiente para ensejar a reparação por dano moral, salvo se acompanhado de circunstâncias excepcionais que revelem violação a direito da personalidade ou ofensa à dignidade do contratante.

No caso dos autos, não há notícia de que a conduta da seguradora tenha extrapolado os limites do mero descumprimento contratual. A recusa do pagamento da indenização, conquanto ilícita, deu-se dentro dos trâmites administrativos habituais e com base em fundamentação jurídica, ainda que equivocada, sem qualquer traço de humilhação, constrangimento, exposição vexatória ou repercussão extra patrimonial relevante sobre a autora.

Aliás, o entendimento jurisprudencial desta colenda Câmara julgadora é firme nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO PRESTAMISTA.
DEVER DE INFORMAÇÃO. CLÁUSULA LIMITATIVA. ABUSIVIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de seguro prestamista cumulada com pedido de indenização por danos morais. A apelante alega que, após o falecimento de seu sócio, a seguradora negou a cobertura com base em cláusula limitativa não informada previamente, violando o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Requer o reconhecimento da cobertura, quitação do saldo devedor do financiamento, restituição das parcelas pagas e indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir a validade da cláusula contratual que limita a cobertura do seguro ao sócio majoritário, à luz dos princípios de transparência e boa-fé objetiva do CDC; (ii) estabelecer se houve violação do dever de informação e se tal violação autoriza a reforma da sentença para determinar a cobertura securitária e a restituição de valores pagos após o sinistro.

III. Razões de decidir

A cláusula limitativa inserida em apólice sem destaque e sem prévia comunicação ao contratante viola o art. 54, §4º, do CDC, que exige clareza e acessibilidade nas condições contratuais.

A seguradora, ao aceitar a proposta do seguro, cria uma legítima expectativa de cobertura, não podendo negar a indenização com base em cláusula obscura, sob pena de violação da boa-fé objetiva e do princípio do equilíbrio nas relações de consumo.

O dever de informação, nos contratos de adesão, recai sobre o fornecedor, não sendo admissível delegá-lo a terceiros, como estipulado no art. 6º, III, do CDC.

O Tema 1.112 do STJ não se aplica ao caso, pois envolve seguro prestamista com vínculo direto entre seguradora e consumidor, o que configura distinguishing em relação a seguros coletivos intermediados por grandes empresas.

A negativa de cobertura, baseada em cláusula limitativa não destacada, caracteriza abuso contratual, autorizando a cobertura do seguro
e a restituição das parcelas indevidamente pagas.

Contudo, o mero inadimplemento contratual não é suficiente para gerar dano moral, conforme jurisprudência consolidada do STJ
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Cláusulas limitativas de direito em contrato de seguro prestamista devem ser redigidas de forma clara, destacada e acessível, sob pena de nulidade. O dever de informação em contratos de consumo é obrigação do fornecedor, não podendo ser delegado a terceiros. O descumprimento do dever de informação autoriza o reconhecimento da cobertura securitária e a restituição de valores pagos indevidamente. O mero inadimplemento contratual não enseja indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III; 46; 47; 54, §4º; CC, arts. 186, 927; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 418513/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.04.2015; TJCE, RAC n. 0259234-49.2021.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato, j. 12.06.2024.”
(N.U 1004887-11.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

O caráter compensatório do dano moral exige a presença de repercussão anímica superior ao mero dissabor cotidiano, o que não se verifica na hipótese. O ajuizamento da presente ação foi suficiente à recomposição do equilíbrio contratual, não sendo o caso de intervenção reparatória da esfera extrapatrimonial da parte autora.

Por essa razão, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido de indenização por danos morais, nos exatos termos da sentença recorrida.

No mais, a reforma integral do julgamento de primeiro grau e o provimento da apelação, com o reconhecimento da obrigação da seguradora em indenizar e restituir os valores pagos indevidamente após o falecimento do segurado, impõem a readequação da distribuição dos ônus da sucumbência.

Nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, a parte vencida deve suportar integralmente as despesas processuais e honorários advocatícios da parte vencedora. Sendo a autora vencedora quanto à tese principal — a validade e exigibilidade da cobertura securitária —, não há que se cogitar em sucumbência recíproca, uma vez que o pedido de indenização por dano moral constitui pretensão autônoma e acessória, que não tem o condão de alterar substancialmente o resultado da demanda.

Dessa forma, a seguradora Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios da parte adversa, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Por fim, no tocante ao Banco Votorantim S/A, mantida a extinção da demanda quanto a essa parte por ilegitimidade passiva, impõe-se a exclusão de qualquer condenação ao pagamento de custas ou honorários, por ausência de sucumbência material.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de condenar a seguradora demandada recorrida (BNP Paribas Cardif do Brasil) ao pagamento do prêmio devido, referente ao seguro prestamista contratado pelo Sr. Ataíde Carmo dos Santos, em sua integralidade, para sua beneficiária, Sra. Neusa Mendes dos Santos, a ser apurado em liquidação de sentença.

Ademais, determino a inversão do ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025